Tribunal: TJDFT
Processo: 0774370-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE IMÓVEL IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença da 3a Vara de Família de Brasília, que homologou o divórcio consensual e a partilha de bens móveis, mas julgou improcedente o pedido de partilha de bem imóvel irregular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de partilha de direitos possessórios sobre imóvel irregular, não registrado em cartório e sem escritura pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito possessório, distinto do direito de propriedade, possui expressão econômica e pode ser objeto de partilha, mesmo que o imóvel seja irregular.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a partilha de direitos possessórios sobre imóveis irregulares, desde que ausente má-fé dos possuidores.
5. No caso, há um instrumento particular de cessão de direitos, constituindo um direito pessoal dotado de valor econômico, que deve ser partilhado entre os ex-cônjuges.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: ""1. O direito possessório, distinto do direito de propriedade, possui expressão econômica e pode ser objeto de partilha, mesmo que o imóvel seja irregular. 2. A jurisprudência admite a partilha de direitos possessórios sobre imóveis irregulares, desde que ausente má-fé dos possuidores."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 1.196, 1.197, 1.245; CPC, arts. 19, 88, 98, 434.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1739042, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08.09.2020; TJDFT, Acórdão 1930930, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 02.10.2024; STJ, REsp 1739042, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 08.09.2020; TJDFT, Acórdão 1930930, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 02.10.2024; TJDFT, Acórdão 1909892, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 21.08.2024; TJDFT, Acórdão 1839090, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 20.03.2024.